Tribunal: TJBA
Processo: 8015802-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015802-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FERNANDO RODRIGUES DANIEL

Advogado(s)
:
LUIZ JOSE PINHEIRO JUNIOR

AGRAVADO: PAULO FERNANDES DE SOUZA BARBOZA CARAN

Advogado(s)
:
CAMILLA GONCALVES FERREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
MITIGAÇÃO.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
IMPRESCINDIBILIDADE PARA O DESLINDE DA DEMANDA. AVERIGUAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA AGRAVANTE QUE DEPENDE D
A
PERÍCIA
REQUERIDA
. MATÉRIA TÉCNICA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de indenização por danos materiais e morais, indeferiu a produção de prova pericial requerida pelo Agravante, sob o fundamento de suficiência da prova documental já produzida. O Agravante alega cerceamento de defesa e imprescindibilidade da perícia para comprovar a inexistência dos vícios alegados no veículo, o nexo causal e a adequação dos reparos.

II. Questão em discussão
O cabimento do agravo de instrumento fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
A necessidade de produção de prova pericial para a elucidação da controvérsia, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da busca da verdade real.

III. Razões de decidir
O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, consolidou a tese da taxatividade mitigada, admitindo a recorribilidade de decisões interlocutórias não elencadas, desde que a ausência de imediata recorribilidade gere dano irreparável ou de difícil reparação. No caso concreto, o indeferimento da prova pericial sobre a condição de um veículo em uso, essencial para determinar a existência e a extensão dos vícios e a responsabilidade, pode implicar na perda do objeto da lide ou na impossibilidade de se averiguar a verdade dos fatos, configurando excepcionalidade apta a justificar o conhecimento do recurso.

A prova pericial se mostra indispensável para o deslinde da controvérsia, que envolve a análise técnica de vícios alegados em veículo usado, a veracidade e adequação dos reparos realizados, a autenticidade de documentos fiscais e a compatibilidade de peças, pontos que não podem ser devidamente esclarecidos por provas unilaterais ou pelo livre convencimento do magistrado sem o auxílio de conhecimentos técnicos especializados. A negativa de sua produção viola o direito à prova e, consequentemente, o direito ao contraditório e à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para cassar a decisão agravada e determinar a produção da prova pericial.

Tese de julgamento: "1. É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere a produção de prova pericial quando a matéria de fato exige conhecimento técnico especializado e a ausência de sua imediata realização pode gerar dano irreparável ou de difícil reparação, à luz da tese da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados: Artigo 1.015 do Código de Processo Civil; Artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal; Artigo 369 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80211210620188050000, Relator.: MARCIA BORGES FARIA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2019; E TJ-MG - Agravo de Instrumento: 32384434520238130000, Relator.: Des .(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 09/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

8015802-13.2025.8.05.0000,
tendo como Agravante
FERNANDO RODRIGUES DANIEL
e Agravado
PAULO FERNANDES DE SOUZA BARBOZA CARAN.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Egrégia Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO,
na conformidade do relatório e voto que seguem.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, de de 2025.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA